Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ. GRUPO DE WHATSAPP. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 216-B, caput, e 218-C, § 1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, por ter fotografado, sem consentimento, a então namorada em quarto de motel, registrando imagem com exposição de nudez parcial, e posteriormente divulgado a fotografia em grupo de WhatsApp composto por amigos, acompanhada de legenda de cunho pejorativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fotografia com exposição parcial das nádegas da vítima, captada em ambiente íntimo e sem consentimento, configura cena de nudez de caráter íntimo e privado para fins dos artigos 216-B e 218-C, do Código Penal; (ii) estabelecer se o crime de registro não autorizado é absorvido pelo delito de divulgação, à luz do princípio da consunção; e (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais e se o valor arbitrado observa os critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela fotografia e arquivos de mídia juntados aos autos, pelos depoimentos colhidos sob contraditório e pela confissão judicial do réu.
4. O artigo 216-B, do Código Penal, tutela o registro não autorizado de cena de nudez de caráter íntimo e privado, não exigindo nudez integral, bastando a captação de conteúdo de conotação íntima em contexto reservado, sem consentimento da vítima.
5. A fotografia realizada em quarto de motel, durante encontro íntimo, com exposição das nádegas da vítima, possui inequívoco caráter íntimo e privado, sendo irrelevante a nudez parcial.
6. O artigo 218-C, do Código Penal, incrimina a divulgação, sem consentimento, de fotografia contendo cena de nudez, sendo suficiente a exposição de partes íntimas em contexto privado.
7. A divulgação da imagem em grupo de WhatsApp com dezenas de participantes, acompanhada de legenda de conotação sexual, consuma nova e autônoma violação à dignidade sexual da vítima.
8. O crime do artigo 216-B, do Código Penal, consuma-se com o simples registro não autorizado, enquanto o delito do artigo 218-C, do Código Penal, consuma-se com a divulgação a terceiros, configurando condutas autônomas com momentos consumativos distintos.
9. Inaplicável o princípio da consunção, pois o registro não constitui etapa necessária da divulgação, sendo possível a prática de um crime sem o outro, o que impõe o reconhecimento do concurso de crimes.
10. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso e contraditório.
11. Nos casos de violência doméstica com divulgação não autorizada de imagem íntima, o dano moral é in re ipsa, decorrente da própria ofensa à dignidade, honra e intimidade da vítima, dispensando prova específica da extensão do prejuízo.
12. O valor de R$1.000,00 mostra-se proporcional e razoável, compatível com a condição econômica do réu e apto a cumprir função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A captação, sem consentimento, de fotografia com exposição de partes íntimas em ambiente privado configura o crime do artigo 216-B, do Código Penal, ainda que a nudez seja parcial.
2. O registro não autorizado da intimidade sexual e a posterior divulgação da imagem constituem crimes autônomos, com momentos consumativos distintos, não se aplicando o princípio da consunção.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “c”, 44, 59, 61, II, “f”, 65, I e III, “d”, 69, 216-B e 218-C, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 387, IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.